Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-81.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Abandono de causa. Intimação pessoal. Art. 485, § 1o, CPC. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi regular diante da alegação de abandono da causa.
III. Razões de decidir
3. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos doart.485, III e § 1o, do CPC, é imprescindível a inércia do autor por prazo superior a trinta (30) dias, além da sua intimação pessoal para suprir a falta em cinco (5) dias.
4. Nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, a intimação eletrônica realizada à parte cadastrada como parceira de expedição eletrônica no sistema PJe é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1o; Lei no 11.419/06, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1975735, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j, 27.02.2025.